Tribunal: TJSP
Processo: 0001022-34.2013.8.26.0424
Classe: Apelação Cível / Improbidade Administrativa
Órgão julgador: Camargo Pereira
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-09-12
Data de publicação: 2023-09-15

Ementa:
AÇÃO CIVIL PÚBLICA. ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. MUNICÍPIO DE PARIQUERÁ-AÇU. EX-PREFEITO E SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE CASCALHO E OUTROS MATERIAIS UTILIZADOS PARA COMPOR A BASE E SUB-BASE DE VIAS URBANAS E ESTRADAS VICINAIS. DESVIO DE RECURSOS PÚBLICOS NO CUMPRIMENTO DO CONTRATO, POIS ERAM EMITIDAS NOTAS FISCAIS QUE

Ementa:

AÇÃO CIVIL PÚBLICA. ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. MUNICÍPIO DE PARIQUERÁ-AÇU. EX-PREFEITO E SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE CASCALHO E OUTROS MATERIAIS UTILIZADOS PARA COMPOR A BASE E SUB-BASE DE VIAS URBANAS E ESTRADAS VICINAIS. DESVIO DE RECURSOS PÚBLICOS NO CUMPRIMENTO DO CONTRATO, POIS ERAM EMITIDAS NOTAS FISCAIS QUE NÃO CORRESPONDIAM A PRESTAÇÃO DO SERVIÇO.
Condenação dos réus como incursos no ilícito tipificado no artigo 10, "caput" e incisos I e XII, da Lei 8.429/92 e, por consequência, com a imposição das penalidades previstas no artigo 12, II, da Lei 8.429/92, consistente em: i) suspensão dos direitos políticos por 8 anos; ii) proibição de contratar com o Poder Público ou receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios, direta ou indiretamente, ainda que por intermédio de pessoa jurídica da qual faça parte pelo prazo de 5 anos; iii) obrigação solidária de ressarcir o Município no valor de R$ 31.750,00, incidindo juros e correção monetária. Condenação dos réus Dirlei Melo dos Santos e Dirlei Transportes Ltda, individualmente, na sanção de pagamento de multa no valor de duas vezes o valor do dano ao erário, corrigidos monetariamente.
MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO DA EMPRESA DIRLEI TRANSPORTES LTDA ME E DO SEU SÓCIO DIRLEI MELO DOS SANTOS AO RESSARCIMENTO POR DANO AO ERÁRIO. As contundentes provas documental e testemunhal dão conta de que não houve a efetiva prestação do serviço, e mesmo assim receberam o valor total de R$ 31.750,00.
ABSOLVIÇÃO DO EX-PREFEITO ZILDO WACH E DO SERVIDOR ANELSINHO VACH, POR AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DO ELEMENTO SUBJETIVO (DOLO). Embora os corréus Zildo Wach e Anelsinho Vach tenham negligenciado na fiscalização das obras, fato é que não houve prova do conluio, fraude, dolo ou demonstração de que esses se beneficiaram, ainda que indiretamente, das condutas fraudulentas perpetradas pela empresa Dirlei Transportes Ltda ME e seu sócio Dirlei Melo dos Santos.
FALECIMENTO DO CORRÉU JOSÉ CLÉCIO NO CURSO DA AÇÃO. NÃO INTERPOSIÇÃO DE RECURSO DE APELAÇÃO PELOS SUCESSORES. Em razão de seu falecimento, seus sucessores passariam a responder exclusivamente pelo dano causado ao patrimônio público, nos limites do valor da herança, nos termos do artigo 8o, da Lei 8.429/92. Contudo, por questão de justiça social e, tendo em vista que o erário já será devidamente ressarcido, é de rigor a manutenção exclusiva da condenação da empresa Dirlei Transportes Ltda ME e seu sócio Dirlei Melo dos Santos na obrigação de ressarcir o valor de R$ 31.750,00, desobrigando-se os sucessores de José Clécio.
ABSOLVIÇÃO DA EMPRESA DIRLEI TRANSPORTES LTDA E DIRLEI MELO DOS SANTOS DAS PENALIDADES IMPOSTAS NA SENTENÇA. Tendo em conta a orientação do STJ, no sentido de que os particulares não podem ser responsabilizados com base na Lei 8.429/1992 sem que figure no polo passivo um agente público responsável pelo ato questionado, é de rigor o afastamento das penalidades impostas na sentença, mantendo-se apenas a obrigação de ressarcir o dano ao erário.
Sentença parcialmente reformada.
Recursos dos corréus Zildo Wach e Anelsinho Vach providos e parcialmente providos os recursos de Dirlei Transportes Ltda ME e Dirlei Melo dos Santos.